Tribunal: TJPA
Processo: 0803743-09.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803743-09.2024.8.14.0024

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ADRIANA DE OLIVEIRA MELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803743-09.2024.8.14.0024.

COMARCA: ITAITUBA/PA

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB/PA 18.629.

AGRAVADO: ADRIANA DE OLIVEIRA MELO.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA NA PETIÇÃO INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITO PRÉVIO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de ADRIANA DE OLIVEIRA MELO, contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra "d", do Regimento Interno, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença. O agravante sustenta que realizou a notificação extrajudicial do recorrido. Constata-se que, quando do ajuizamento da ação, o recorrente não havia acostado aos autos a notificação extrajudicial, pretendendo juntar o documento posteriormente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a emenda à petição inicial para juntada de notificação extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, ou se a constituição em mora deve necessariamente ocorrer antes da propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. A constituição do devedor em mora deve ocorrer antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, não sendo considerada válida a sua constituição em momento posterior ao ajuizamento. A notificação extrajudicial tem como objetivo precípuo permitir ao devedor fiduciante purgar a mora extrajudicialmente, mediante pagamento tão somente das parcelas vencidas e sem os custos e despesas do processo, pois após o ajuizamento da ação de busca e apreensão a purga da mora dar-se-á pela integralidade da dívida.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é vasta no sentido de que não há possibilidade de emenda da inicial para a juntada de notificação posterior ao ajuizamento do feito, devendo a comprovação da mora existir à época da propositura da demanda.

5. No presente caso, quando do ajuizamento da ação, o recorrente não havia acostado aos autos a notificação extrajudicial, motivo pelo qual, tendo o Tribunal da Cidadania aduzido que não há possibilidade de emenda da inicial para a juntada de notificação posterior ao ajuizamento do feito, deve ser mantida a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A constituição do devedor em mora deve ocorrer antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, constituindo requisito prévio e essencial à propositura da demanda. 2. Não há possibilidade de emenda da petição inicial para juntada de notificação extrajudicial posterior ao ajuizamento do feito, devendo a comprovação da mora existir à época da propositura da ação. 3. A notificação extrajudicial tem como objetivo permitir ao devedor fiduciante purgar a mora extrajudicialmente, mediante pagamento das parcelas vencidas, sem os custos processuais, sendo que após o ajuizamento da ação a purga da mora exige o pagamento da integralidade da dívida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.030.397/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803743-09.2024.8.14.0024.

COMARCA: ITAITUBA/PA

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB/PA 18.629.

AGRAVADO: ADRIANA DE OLIVEIRA MELO.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em desfavor de
ADRIANA DE OLIVEIRA MELO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido de manter integralmente os termos da sentença.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em síntese, que realizou a notificação extrajudicial do recorrido.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 04 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA NA PETIÇÃO INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITO PRÉVIO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de ADRIANA DE OLIVEIRA MELO, contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra "d", do Regimento Interno, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença. O agravante sustenta que realizou a notificação extrajudicial do recorrido. Constata-se que, quando do ajuizamento da ação, o recorrente não havia acostado aos autos a notificação extrajudicial, pretendendo juntar o documento posteriormente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a emenda à petição inicial para juntada de notificação extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, ou se a constituição em mora deve necessariamente ocorrer antes da propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3.

A constituição do devedor em mora deve ocorrer antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, não sendo considerada válida a sua constituição em momento posterior ao ajuizamento. A notificação extrajudicial tem como objetivo precípuo permitir ao devedor fiduciante purgar a mora extrajudicialmente, mediante pagamento tão somente das parcelas vencidas e sem os custos e despesas do processo, pois após o ajuizamento da ação de busca e apreensão a purga da mora dar-se-á pela integralidade da dívida.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é vasta no sentido de que não há possibilidade de emenda da inicial para a juntada de notificação posterior ao ajuizamento do feito, devendo a comprovação da mora existir à época da propositura da demanda.

5.

No presente caso, quando do ajuizamento da ação, o recorrente não havia acostado aos autos a notificação extrajudicial, motivo pelo qual, tendo o Tribunal da Cidadania aduzido que não há possibilidade de emenda da inicial para a juntada de notificação posterior ao ajuizamento do feito, deve ser mantida a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A constituição do devedor em mora deve ocorrer antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, constituindo requisito prévio e essencial à propositura da demanda. 2. Não há possibilidade de emenda da petição inicial para juntada de notificação extrajudicial posterior ao ajuizamento do feito, devendo a comprovação da mora existir à época da propositura da ação. 3. A notificação extrajudicial tem como objetivo permitir ao devedor fiduciante purgar a mora extrajudicialmente, mediante pagamento das parcelas vencidas, sem os custos processuais, sendo que após o ajuizamento da ação a purga da mora exige o pagamento da integralidade da dívida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.030.397/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023.

Ante o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso.

Pois bem, no caso, entendo que a decisão monocrática prolatada por este Desembargador deverá ser mantida, por estar respaldada em julgado do C. STJ, tendo em vista que
a constituição do devedor em mora deve se dar antes do ajuizamento da ação, não sendo considerada válida a sua constituição em momento posterior ao ajuizamento, isso porque a notificação extrajudicial tem como objetivo precípuo permitir ao devedor fiduciante purgar a mora extrajudicialmente, mediante pagamento tão somente das parcelas vencidas e sem os custos e despesas do processo, pois após o ajuizamento da ação de busca e apreensão a purga da mora dar-se-á pela integralidade da dívida.

Sobre o assunto, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. ENDEREÇO DO DEVEDOR. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE".
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é vasta no sentido de que não há possibilidade de emenda da inicial para a juntada de notificação posterior ao ajuizamento do feito. Precedentes
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.030.397/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

No presente caso, constata-se que quando do ajuizamento da ação, o recorrente não havia acostado aos autos a notificação extrajudicial, motivo pelo qual, tendo o Tribunal da Cidadania aduzido que não há possibilidade de emenda da inicial para a juntada de notificação posterior ao ajuizamento do feito, deve ser mantida a decisão vergastada.

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025